Tribunal: STF
Processo: ARE 1489637
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 43, p. 1/2):



    “REVISÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 69-A DA LEI Nº 9.605/1998 C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL) – CONDENAÇÃO. 



    I. SUSCITADA NULIDADE DO PROCESSO: 



    A) SUSPEIÇÃO DA JUÍZA SENTENCIANTE – EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA MONOCRATICAMENTE, POR EXTEMPORÂNEA – DECISÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL – IDÊNTICO FUDAMENTO REITERADO EM SEDE REVISIONAL – INADMISSIBILIDADE. 



    B) INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO INFUNDADA – INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DE DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (SISDOF), ADMINISTRADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) – CRIME PRATICADO, NO CASO, EM DETRIMENTO DO ESTADO FEDERADO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO OU DE AUTARQUIA FEDERAL. 



    II. POSTULADAS ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO – REITERAÇÃO DAS TESES JÁ APRECIADAS (E REPELIDAS) PELO ÓRGÃO JULGADOR – NÃO CABIMENTO – VIA IMPRÓPRIA PARA REEXAME DAS PROVAS OU REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 



    PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROCEDENTE.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, LIV e LV, 37, e 225, § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a magistrada que apreciou o feito era suspeita, porquanto “os atos extrajudiciais do recorrente atingiram a vida pessoal da magistrada, podendo ter ocasionado inclusive ‘prejuízos’ financeiros, o que demonstra claro interesse no julgamento e a atribuição do réu, ora recorrente, como ‘inimigo’” (eDOC 51, p. 13), de modo que deve ser reconhecida a nulidade do julgamento. 



    Assenta, ainda, que “É ausente nos autos originários a prova irrefutável a demonstra a materialidade e autoria dos crimes imputados ao recorrente pessoa física, o que implica na afronta ao art. 225, § 3º, da Constituição Federal” (eDOC 51, p. 15/16). 



    Ao fim, destaca que não bastam meros indícios para se legitimar uma condenação penal, de maneira que a absolvição do recorrente revela-se imperiosa, ante a insuficiência probatória dos autos. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante enquadramento no Tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC 71).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, notadamente no que toca à suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, observo que o Tribuna de origem julgou a revisão criminal improcedente, tendo em vista que os requisitos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal não estariam preenchidos. Na oportunidade, o acórdão deixou expressamente consignado que “Pretendem os Autores, na verdade, o revolvimento do conjunto probatório que levou às suas condenações e a rediscussão da matéria já decidida em Primeira e Segunda instâncias, providências, como se sabe, inadmissíveis em sede revisional” (eDOC 43, p. 7).



    Sendo assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), medida incabível em sede extraordinária, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF/88. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Revisão criminal. Prova nova. Materialidade e autoria. Art. 5º, LXXV, da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que indeferiu pedido de revisão criminal. 



    2. Ainda que fosse superado o óbice relativo ao prequestionamento da matéria, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1478842 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-04-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente